Tribunal: STF
Processo: RHC 259820
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gleyber Bispo de Morais interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, que não conheceu do habeas corpus. A parte agravante insiste na tese de que houve "nítida adesão subjetiva da magistrada à tese condenatória", violando o princípio da presunção de inocência e atuando com parcialidade, como órgão acusador e não julgador. Requer o reconhecimento da nulidade do processo desde o interrogatório, com consequente realização de novo ato, conforme art. 564, IV, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a conduta da magistrada, descrita pela defesa como parcial, é suficiente para caracterizar quebra da imparcialidade e ensejar a nulidade do processo desde o interrogatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de quebra da imparcialidade da magistrada exige demonstração cabal de favorecimento de uma das partes ou de desequilíbrio no contraditório, inexistente no caso, conforme já reconhecido pela Corte local. 4. A Corte de origem ressaltou que a atuação firme da magistrada não configura, por si só, quebra da imparcialidade, sendo necessária conduta que efetivamente prejudique o equilíbrio processual, o que não foi constatado. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, especialmente para aferir eventual parcialidade judicial, demandaria incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de parcialidade judicial exige demonstração cabal de favorecimento ou de desequilíbrio do contraditório. 2. A atuação firme do magistrado não configura, por si só, quebra de imparcialidade. 3. A revisão de matéria fático-probatória é inviável na via do habeas corpus.



    (HC 975.042 AgRg – ministro Carlos Cini Marchionatti -desembargador convocado TJRS)



    Pleiteia, em síntese “seja PROVIDO o recurso, concedendo-se a ordem para determinar a anulação da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, para realização de novo ato”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INVIÁVEL O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



     É o relatório.



    2. Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Apelação Criminal nº 5753029-82.2022.8.09.0051) constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 14/03/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente